Tribunal: CARF
Processo: 10980.002874/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002874/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
AGRO PASTORIL LAPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 360
DIAS. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
SANÇÃO.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A norma que dispõe pela obrigatoriedade de que a decisão administrativa deve
ser proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta
natureza jurídica programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas
hipóteses em que o prazo ali previsto é supostamente descumprimento por
parte da autoridade administrativa.
A decisão administrativa proferida em inobservância ao referido prazo não
pode dar ensejo ao cancelamento do débito fiscal discutido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002874/2010-49
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002874/2010-49

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR relativo ao exercício de 2006, constituído
em decorrência da glosa à área de preservação permanente declarada em 253,5 hectares, de modo
que o crédito tributário restou apurado no montante total de R$ 160.669,31, incluindo-se aí o
valor do imposto, os juros de mora e a multa de ofício de 75% (e-fls. 39/40).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos constante do Auto de Infração (e-
fls. 41/45) que a autoridade acabou concluindo pela glosa da área de preservação permanente
declarada em 235,5 hectares com base nos motivos abaixo transcritos:
“Da análise das informações constantes da cópia da matrícula apresentada, constata-se
que a Av. 1/23.205 refere-se a ônus instituídos na matrícula anterior, de n° 12.997, que
referia-se a imóvel rural com área de 890,9 hectares. Dessa forma, as áreas de 201,63
hectares de preservação florestal e 51,86 hectares de manejo florestal, estariam inseridas
na área de 890,9 hectares, sem existirem elementos comprobatórios de que tais áreas
restaram integralmente localizadas no imóvel remanescente, objeto da matrícula n°
23.205 e da presente revisão.
Em princípio, a área de reserva legal instituída no imóvel remanescente, com área
menor (359,7 hectares) totaliza 169,1616 hectares com averbação efetivada em 28 de
setembro de 2007, conforme informações constantes do R.2/23.205, posteriormente à
ocorrência do fato gerador do ITR relativo ao exercício 2005.
Ressalta-se que em ambas as averbações existentes não existem referências a áreas de
preservação permanente no imóvel, nos termos definidos pelos arts. 2o e 3° do Código
Florestal Brasileiro, mas sim em Reserva Legal, cujas definições e requisitos legais
estão definidos no inciso III, art. 1° e art. 16 do Código Florestal.
Em sua resposta, o contribuinte não apresenta Ato Declaratório Ambiental
protocolizado no prazo legal previsto para o exercício 2006, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal e, em consulta à base de dados referentes aos ADA
entregues, não foi verificada a existência de protocolo efetivado para o imóvel em
questão.
[...]”.
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal em 12.07.2010 (e-fls. 49) e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de e-fls. 51/56 em que suscitou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Que o imóvel em questão, matriculado sob n° 23.205 do RI da Comarca
de Lapa, é remanescente do imóvel de 890,9 hectares, matriculado sob n°
12.997 do mesmo RI, e que na matrícula de origem não ficaram áreas de
preservação permanente nem de manejo, as quais foram gravadas na nova
matrícula;
(ii)
Que na matrícula 12.997, a gravação da preservação com os devidos
termos de responsabilidades foram firmados em 06 de janeiro de 1999
junto à autoridade florestal e que na matrícula 23.205, referente ao imóvel
fiscalizado, ocorreu a continuidade e manutenção da preservação anterior;
(iii)
que na propriedade existe uma grande área de mata virgem protegida de
desbaste ou desmatamento e que também está gravada na matrícula uma
área com o reflorestamento de setenta e dois mil pinus eliottis, de modo
que de toda a área do imóvel não restam mais que 20 hectares próprios
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002874/2010-49

para exploração agropastoril, bem assim que, inobstante isso, na
declaração do ITR informou a área coberta de pinus eliottis como sendo
área de atividade rural; e
(iv)
Que a jurisprudência dominante de nossos tribunais é no sentido de que a
isenção das áreas de interesse ambiental (área de preservação permanente,
de reserva legal e de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas)
independente de haver ou não averbação no registro de imóveis, ADA etc.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de e-fls. 179/185, a 1a Turma
da DRJ de Campo Grande – MS entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
NIRF: 1894068-4 - Fazenda da Lapa
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A exclusão da área de preservação permanente, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada à prova da existência dessa área, nos termos da legislação ambiental, e à
prova da declaração em Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado
tempestivamente perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO ANTERIOR AO EXERCÍCIO 2007.
ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a partir do
exercício 2007, com o advento da Lei 11.428 de 22/12/2006.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 09.10.2012 (e-fls. 106) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 108/112,
protocolado 30.10.2012, sustentando, as razões do seu descontentamento no que diz com a
tempestividade da impugnação. E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002874/2010-49

Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que não pode ficar à espera de uma decisão no âmbito do processo
administrativo por mais de 2 anos para, então, ser intimado da decisão; e
(ii)
Que o legislador fez bem ao acrescentar, através da Emenda Constitucional
n° 45/2004, o inciso LXXVIII ao artigo 5o da Constituição Federal, o qual,
aliás, acabou sendo posteriormente regulamentado pelo artigo 24 da Lei n°
11.457/2007, que, por sua vez, estabelece e fixa o prazo de 360 dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos para
que seja proferida decisão administrativa, sendo que tal matéria já se
encontra pacificada pelo Poder Judiciário.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo acolhimento do Recurso
Voluntário para que o débito reclamado seja cancelado por conta do decurso de prazo em relação
ao julgamento do recurso administrativo, nos termos do artigo 24 da Lei n° 11.457/2011.
Pelo que se observa, o recorrente acabou não devolvendo as matérias tais quais
formuladas na impugnação à esta autoridade revisora e limitou-se a suscitar tão-somente a
aplicabilidade do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 sob a alegação de que o débito fiscal discutido
deve ser cancelado pelo descumprimento por parte da autoridade do prazo ali estabelecido.
A título de informação, registre-se, inicialmente, que a interposição do recurso
transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada. O efeito devolutivo deve ser
examinado em duas dimensões: extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão
vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são
de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar eventuais
dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal e vertical
próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002874/2010-49

da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
A profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes questões: (i) questões
examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio, deixaram de ser
apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões acessórias (ex. juros),
incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros fundamentos do pedido e da
defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se relacionarem àquilo que foi
impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não
pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que na sistemática do processo
administrativo fiscal as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau.
De todo modo, o que deve restar claro é que a alegação de inobservância por parte
da autoridade ao prazo de 360 dias fixado no artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 deve ser aqui
examinada, haja vista que essa questão tem por objeto o lapso temporal entre o protocolo da
impugnação e a data em que a decisão de 1a instância foi proferida, de tal sorte que não poderia
ter sido suscitada em sede de impugnação.

2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002874/2010-49

Pois bem. Decerto que o problema que os contribuintes enfrentam no que diz
respeito à duração razoável dos seus processos administrativos fiscais não é de hoje, como
também não é de hoje que o legislador tenta fixar prazos para que tais processos sejam julgados
em tempo razoável e estabelecer sanções para o seu descumprimento.
E ainda que nosso ordenamento jurídico tenha sempre nos dado referências claras
de que as autoridades administrativas devem conceder respostas rápidas e satisfatórias às
necessidades sociais e aos respectivos pleitos dos contribuintes, decerto que apenas com o
advento da Emenda Constitucional n. 45 de 8 de dezembro de 2004 que a duração a razoável do
processo, judicial ou administrativo, acabou sendo proclamada como garantia constitucional, nos
termos do artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal3.
Nesse contexto, note-se que ao instituir a Receita Federal do Brasil por meio da
Lei n. 11.457 de 16 de março de 2007, o legislador também acabou dispondo sobre o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para que a autoridade administrativa profira decisão no âmbito do
processo administrativo federal. Confira-se:
“Lei n. 11.457/2007
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
A título de informação, registre-se que o referido artigo em sua redação original
era composto de dois parágrafos os quais foram vetados pelo então Presidente da República.
Enquanto o primeiro parágrafo admitia a prorrogação justificada do prazo pelo período máximo
de 180 dias, o segundo previa a interrupção do prazo por até 120 dias quando a realização de
diligências se mostrasse necessária, as quais, aliás, também deveriam ser executadas no prazo
máximo de 120 dias, sob pena de que seus resultados fossem presumidos em favor do
contribuinte.
O fato é que jamais existiu sanção explícita para o descumprimento do prazo de
360 dias previsto no artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Inclusive, a sanção que era prevista no
parágrafo 2o aplicar-se-ia apenas aos casos de não cumprimento do prazo de diligência, o que
significa dizer, portanto, que um processo administrativo pode demorar, em tese, tantos anos sem
que seja julgado em primeira instância sem que haja expressamente a aplicação de qualquer
sanção.
A falta de uma clara consequência jurídica para a passagem in albis do prazo
previsto no artigo 24 da Lei n. 11.457/07 tem gerado um amplo espectro de manifestações
doutrinárias sobre os efeitos da norma. Pode-se dizer que existem basicamente duas correntes
doutrinárias diametralmente opostas: de um lado, há aqueles que atribuem máxima eficácia à
norma – e, aí, a norma acaba estabelecendo ou um prazo de prescrição ou um prazo decadencial
– e, de outro lado, encontram-se aqueles que praticamente lhe negam quaisquer efeitos práticos.

3 Cf. Constituição Federal de 1988. Art. 5o (omissis). LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 45, de 2004).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002874/2010-49

Entre os que defendem a máxima eficácia da norma, Eduardo Domingos Bottallo4
dispõe a respeito da perda do direito de a fazenda arrecadar o crédito tributário em decorrência
da ocorrência da prescrição intercorrente. Após discorrer sobre os efeitos da utilidade potencial
ou eficácia mínima da regra contida no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, o
referido autor conclui o seguinte:
“Aos efeitos retro-apontados e com base em idênticos fundamentos, é perfeitamente
possível acrescentar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo.
É que a injustificada inobservância, nesta espécie de processo, da garantia da duração
razoável, não pode deixar de gerar consequência para o Estado, a quem cabe assegurar o
seu andamento. Tal consequência há de traduzir-se na perda do direito de arrecadar o
crédito.”
Ao ser indagado sobre a possibilidade de a previsão constante do artigo 24 da Lei
n. 11.457/2007 poder ser considerada como uma previsão normativa específica que cuida do
prazo de extinção do crédito tributário no curso do processo administrativo, Hugo de Brito
Machado5 dispõe tratar-se de um prazo decadencial para que haja a confirmação do lançamento
impugnando. Confira-se:
“(...) o problema de preservação da segurança jurídica, evitando-se que permaneça em
aberto, indefinidamente, o prazo para a conclusão dos atos da Fazenda Pública,
necessários à solução definitiva das pendências suscitadas com a sua pretensão de haver
determinado valor a título de crédito tributário, era um problema a ser resolvido pelo
legislador, com a fixação de um prazo para a conclusão definitiva do lançamento,
entendido como acertamento definitivo, pela Fazenda Pública, de sua relação com o
contribuinte.
Tal prazo foi agora estabelecido. Não propriamente um prazo para a conclusão do
procedimento, mas um prazo para a prática dos atos decisórios, o que, aliás, constitui
solução bem mais adequada do que o estabelecimento de um prazo para a conclusão do
processo administrativo de lançamento, pois os casos são diferentes e não seria razoável
exigir-se ficassem concluídos em prazo igual. Seja como for, é indiscutível que a norma
do art. 24 da Lei no 11.457/07 consubstancia prazo para o exercício do direito de fazer o
lançamento definitivo, vale dizer, o direito de a Fazenda Pública fazer o acertamento de
sua relação tributária com o contribuinte, para que possa deste exigir o crédito
respectivo.
Cuida-se, portanto, de prazo de decadência.
[...]
1o) Consoante a jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não existe prazo
para a conclusão do processo administrativo fiscal de determinação e exigência do
crédito tributário, cumprindo ao legislador a tarefa de remover essa causa de
insegurança na relação jurídica tributária.

4 BOTTALO, Eduardo Domingos. “Notas sobre a Aplicação do Princípio da Duração Razoável ao Processo
Administrativo Tributário”. In ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário
- 12o volume. São Paulo: Dialética, 2008, p. 59.
5 MACHADO, Hugo de Brito. Decadência do direito de constituir o crédito tributário em face da inocorrência de
decisão tempestiva da autoridade administrativa. Revista Dialética de Direito Tributário n. 163. São Paulo:
Dialética, abr. 2009, p. 60/63.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002874/2010-49

2o) A fórmula adotada pelo legislador, com a norma estabelecida no art. 24, da Lei no
11.457/07, é bem mais adequada do que seria a fixação de um prazo único para a
conclusão do procedimento administrativo tributário.
3o) As decisões proferidas no processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário são manifestações da Fazenda Pública no exercício do seu poder dever
ou do seu direito potestativo de constituir o crédito tributário.
4o) O prazo fixado no art. 24, da Lei no 11.457/07, portanto, é típico prazo de
decadência, cuja ultrapassagem acarreta a extinção do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário.”
Não há dúvidas de que as opiniões merecem o máximo de respeito, mas note-se
que se é certo que a Constituição Federal garante a razoável duração do processo administrativo,
de acordo com o artigo 5o, inciso LXXVIII, também é certo que a Constituição também
determina que caberá à Lei Complementar estabelecer normas gerais sobre os institutos da
prescrição e decadência tributários, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”.
É bem verdade que o Código Tributário apenas prevê a prescrição no que diz com
a ação de cobrança relativa a um crédito definitivamente constituído6, sendo que se o crédito
tributário que é objeto de processo administrativo tributário é visto como um crédito que ainda
não foi constituído definitivamente, não se pode cogitar da ocorrência da prescrição antes que
seja proferida decisão administrativa definitiva nos termos do artigo 42 do Decreto n. 70.235/727.
Aliás, a decisão administrativa definitiva é condição sine qua non para que o próprio prazo
prescricional comece a fluir.
Outrossim, poder-se-ia afirmar categoricamente que como o Código Tributário
Nacional também não estabelece qualquer prazo para que o processo administrativo seja
concluído, a Lei ordinária n. 11.457/07 não poderia estabelecer nova hipótese de decadência
tributária para além daquelas que já se encontram dispostas no próprio CTN, que, a rigor,
enquanto hipóteses de extinção do crédito tributário também reivindicam a edição de Lei
Complementar, conforme prescreve o próprio artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição
Federal.
Dando continuidade ao raciocínio exposto, registre-se que a segunda corrente
doutrinária entende que o artigo 24 da Lei n. 11.457/07 é dotado de mínima eficácia e, por isso
mesmo, acaba dependendo de regulamentação para que venha a surtir algum efeito prático. É
nesse contexto que se manifesta Sérgio André Rocha8 ao dispor que
“(...) a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, que criou a “Super Receita”, estabeleceu
em seu artigo 24 que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte”. Todavia, a referida Lei não estabeleceu
quaisquer sanções para o caso do descumprimento do prazo.

6 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva.
7 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 42. São definitivas as decisões: I - de primeira instância esgotado o prazo para
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto; II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição; III - de instância especial. Parágrafo único. Serão também
definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a
recurso de ofício.
8 ROCHA, Sérgio André. Duração Razoável do Processo Administrativo Fiscal. Revista Dialética de Direito
Tributário n. 142. São Paulo: Dialética, jul. 2007, p. 77-80.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002874/2010-49

Como se sabe, tais prazos são denominados impróprios, já que são prazos em relação
aos quais não se opera a preclusão temporal.
O mais importante, portanto, não é a previsão dos prazos em si, mas sim a determinação
da consequência pelo seu descumprimento.
[...]
Vê-se, portanto, que a regra contida no novel artigo 24 da Lei no 11.457/07, que criou a
“Super Receita”, não é por si só bastante para a garantia de um processo administrativo
fiscal com uma duração razoável, sendo necessário que se regulamentem as
consequências do descumprimento do prazo de 360 dias lá previsto para que seja
proferida a decisão administrativa.” (grifei).
Tecidas essas linhas iniciais, destaque-se que este Tribunal tem se manifestando
no sentido de que a norma constante do artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 é meramente
programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali previsto
é supostamente descumprimento por parte da autoridade administrativa, conforme se pode
verificar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
[...]
NORMA DO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte) é meramente programática, não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento.
[...]
(Processo n. 13748.001953/2008-69. Acórdão n. 2801-002.981. Conselheiro(a)
Relator(a) Tânia Mara Paschoalin. Sessão de 16.04.2013. Publicado em 29.04.2013).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2006
[...]
ARTIGO 24 DA LEI No 11.457, DE 2007. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
360 DIAS. PRESUNÇÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL À CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE.
O conteúdo do dispositivo é programático, não fixando o artigo 24 da Lei no 11.457, de
2007, quais seriam as consequências objetivas de sua inobservância. Assim, não impõe
à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar processos administrativos
no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo.
(Processo n. 15563.000030/2010-06. Acórdão n. 2202-004.143. Conselheiro Relator
Dilson Jatahy Fonsenca Neto. Sessão de 13.09.2017. Publicado em 26.09.2017).”
(grifei).
Toda essa linha argumentativa nos leva a concluir que a decisão administrativa
proferida em inobservância ao prazo estabelecido no artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 não pode
dar ensejo ao cancelamento do débito fiscal discutido, especialmente porque não há fundamento
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002874/2010-49

jurídico razoável e suficiente para acatarmos a linha da raciocínio defendida no sentido de que a
relação processual estaria extinta por conta da inércia por parte da administração pública. É por
isso mesmo que entendo que as alegações da recorrente não merecem prosperar.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital